Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, desconstituída a penhora sob o fundamento de que os bens não seriam de propriedade da agravada: parcela dos bens penhorados (constante na nota fiscal de ID206364700) estão alienados fiduciariamente a Banco do Brasil e o restante, de propriedade da sociedade empresária Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pessoa jurídica que não figura no polo passivo do cumprimento de sentença e não houve desconsideração da personalidade jurídica.
2. É certo que, uma vez apreciada a tese de impenhorabilidade dos bens móveis arrecadados por ocasião do cumprimento de mandado de despejo, “a qual restou definitivamente desacolhida, tem-se a sua preclusão consumativa, ( ) fato que decorre do princípio da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada” (Acórdão 1925736, 07148570420248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. No entanto, veja-se que no pedido da agravada foram trazidos novos elementos à análise: os bens móveis foram adquiridos por Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda e alienados fiduciariamente a Banco do Brasil. 2.2. E foi sobre tal fundamento que a penhora foi desconstituída: os bens alienados fiduciariamente não pertencem ao devedor, mas ao credor fiduciário, assim como não pertencem ao devedor os demais bens de titularidade de Soft MF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, ante a autonomia jurídica entre referida pessoa jurídica e respectivos sócios. 2.3. Assim, não há que se falar em preclusão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.